Tribunal: TJBA
Processo: 0524604-62.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524604-62.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALMIR NOVAIS FREITAS e outros

Advogado(s)
:
VALMIR NOVAIS FREITAS, CESAR OLIVEIRA RIBEIRO, MARCELA COSTA SANTOS

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (5)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA, EMANUELA POMPA LAPA, TANIA MARIA DA CUNHA GUEDES SOUSA FREIRE, LUCAS SAMPAIO DE ALMEIDA SANTOS, MARCIO MEDEIROS BASTOS, CESAR OLIVEIRA RIBEIRO, VALMIR NOVAIS FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPARO DE VEÍCULO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OFICINA REPARADORA E SEGURADORA ATÉ O LIMITE CONTRATUAL. EXCLUSÃO DE DEMAIS RÉS POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.

Configura falha na prestação do serviço a demora injustificada na entrega de veículo em oficina reparadora, autorizada pela seguradora para execução do conserto, implicando o dever de indenizar pelos danos morais causados ao consumidor.

2. A responsabilidade solidária da seguradora limita-se ao valor previsto na apólice, conforme entendimento consolidado do STJ, respeitando-se o equilíbrio contratual e os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

3. Ausente prova de envolvimento das demais rés na ocorrência do dano, impõe-se a manutenção da improcedência da demanda em relação a estas, por ausência de nexo de causalidade.

4. Mantido o valor arbitrado a título de danos morais, por se mostrar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, diante do desprovimento integral dos recursos.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0524604-62.2014.8.05.0001, em que são apelantes
Valmir Novais Freitas
e
PHD Centro Automotivo EIRELI – EPP
, e apelados
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
,
Indiana Veículos Ltda.
,
Morena Veículos Ltda.
e
Revisa Revendedora de Veículos e Implementos de Salvador Ltda
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento aos recursos de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 16 de dezembro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25